Tribunal: TJES
Processo: 5004337-40.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004337-40.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON ALVES CARVALHO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004337-40.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON ALVES CARVALHO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. EXCESSO DE PRAZO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO POR TERCEIRO NÃO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLÊNCIA POLICIAL CONSTATADA EM LAUDO PERICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente autuado em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas e posse de arma de fogo. A defesa requer a revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória, alegando excesso de prazo na apresentação para a audiência de custódia, ilicitude das provas por invasão de domicílio sem o consentimento do morador — vez que a suposta autorização teria sido dada por genitor que reside em outro local — e tortura/violência policial no momento da prisão. A decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo injustificado para a realização da audiência de custódia capaz de ensejar o relaxamento da prisão em flagrante; (ii) saber se é lícita a prova arrecadada mediante ingresso em domicílio amparado em autorização dada por terceiro que não é morador do imóvel alvo da busca; e (iii) saber se a nulidade parcial das provas e a constatação de violência policial na abordagem autorizam a revogação da prisão preventiva com a respectiva substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A superação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a apresentação do preso à audiência de custódia não acarreta o relaxamento automático da prisão quando justificada por questões de organização judiciária local — no caso, a Resolução nº 003/2025-NAC do TJES —, restando o suposto vício superado com a superveniente decretação da prisão preventiva.

4. O ingresso forçado em asilo inviolável, sem mandado judicial, exige o consentimento válido e inequívoco do efetivo morador. Configura-se nula a busca domiciliar alicerçada em permissão concedida por terceiro, ainda que genitor do suspeito, quando este comprovadamente não reside no imóvel em que a diligência foi realizada, o que contamina os elementos probatórios ali apreendidos por derivação.

5. A constatação de violência física suportada pelo paciente no momento da prisão, atestada por Laudo de Exame de Lesões Corporais indicando escoriações, edemas e equimoses produzidos por meio contundente, afasta a presunção de higidez da ação estatal.

6. Diante do expurgo das provas colhidas na residência e da comprovação de violência no ato da custódia, a manutenção da prisão preventiva sob o fundamento da ordem pública torna-se desproporcional. A aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, I, IV e IX, do CPP) revela-se adequada e suficiente para garantir o desenvolvimento regular do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da Comarca e monitoração eletrônica, com a expedição de alvará de soltura condicionado à prévia instalação do equipamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

ANDERSON ALVES CARVALHO
contra suposto ato coator do
MM. Juiz(a) de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia/ES.

Liminar indeferida, conforme id. 18690538.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id. 18810033.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 18832272, por intermédio do Procurador Marcello Souza Queiroz, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004337-40.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON ALVES CARVALHO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

ANDERSON ALVES CARVALHO
contra suposto ato coator do
MM. Juiz(a) de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia/ES.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão em virtude do descumprimento do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia, uma vez que o paciente foi autuado no dia 09/03/2026 e apresentado apenas em 12/03/2026.

Alega, ainda, a ilicitude das provas devido à invasão de domicílio sem autorização idônea, afirmando que o ingresso policial foi justificado por uma suposta autorização do genitor que não residia no imóvel e que nega tê-la concedido.

Aduz a ocorrência de tortura mediante uso de armas de choque e agressões físicas, bem como aponta graves divergências entre o material formalmente apreendido e o "arsenal" divulgado pela imprensa local.

Pois bem.

1. Da Alegação de Excesso de Prazo na Apresentação à Audiência de Custódia

A defesa argui a ilegalidade do flagrante sob o argumento de que o paciente, preso em 09/03/2026, somente foi apresentado à autoridade judicial no dia 12/03/2026, extrapolando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 310, caput e § 4º, do Código de Processo Penal.

A despeito da relevância da norma garantista, verifico que a autoridade de primeiro grau justificou adequadamente a dilação temporal com espeque na Resolução nº 003/2025 do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) deste Egrégio Tribunal.

A referida norma, em seu art. 8º, § 4º, estabelece que as comunicações recebidas após as 16h serão agendadas para o dia seguinte ou subsequente, em caso de força maior.

A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a superação do prazo de 24 horas não enseja o relaxamento automático da prisão, notadamente quando há justificativa idônea pautada na organização administrativa e judiciária local.

Ademais, com a superveniente decretação da prisão preventiva, o alegado vício na lavratura do flagrante resta superado.

Logo, refuto o argumento de ilegalidade por este fundamento.

2. Da Ilicitude das Provas Obtidas por Violação de Domicílio

Neste ponto, a tese defensiva merece prosperar.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, consagra a casa como asilo inviolável do indivíduo.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já firmaram entendimento de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se legitima mediante fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, ou mediante consentimento válido e inequívoco do morador.

No caso em apreço, o próprio relato dos policiais militares condutores da ocorrência atesta que a entrada na residência do paciente foi "franqueada" por seu genitor, o Sr. José Rodrigues Carvalho.

Ocorre que, conforme consta no próprio Boletim Unificado, o Sr. José é "morador de uma residência próxima do local", e não residente do imóvel alvo da busca, o qual era habitado pelo paciente e sua esposa.

É cediço que a autorização para ingresso em asilo inviolável não pode ser concedida por terceiro, ainda que detentor de laços de consanguinidade, se este não exerce a posse ou a moradia do bem.

Como se não bastasse o vício formal da autorização por quem não tinha legitimidade para tal, repousa nos autos declaração de próprio punho do Sr. José Rodrigues Carvalho negando veementemente ter autorizado a incursão policial.

Dessa forma, o ingresso na residência encontra-se eivado de nulidade, o que macula irremediavelmente as provas ali arrecadadas (drogas e acessórios de arma supostamente encontrados no guarda-roupa), por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (
fruits of the poisonous tree
), positivada no art. 157 do CPP.

3. Da Violência Empregada na Abordagem Policial

Soma-se à fragilidade do procedimento investigatório a grave denúncia de violência física suportada pelo paciente. A defesa narra que o paciente foi submetido a tortura, socos, chutes e uso de arma de choque.

Tais alegações não se encontram isoladas nos autos.

O Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 26814 (Id. 18667641) comprova, de forma irrefutável, a existência de "escoriação e edema em mucosa labial superior à direita; equimose; edema e hiperemia em punho direito; escoriação em lateral de joelho esquerdo", produzidas por instrumento contundente.

A constatação de agressões físicas no momento da custódia desnatura a presunção de legitimidade da ação estatal e impõe ao Poder Judiciário o dever de cautela máxima.

Embora os policiais tenham justificado as lesões como fruto de uma tentativa de evasão, a dinâmica relatada e a natureza das lesões exigem a adoção de medidas que preservem a integridade do indivíduo e o devido processo legal, afastando a imposição imediata da medida mais gravosa (prisão preventiva).

4. Da Substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares

Diante do expurgo das provas ilicitamente obtidas na residência e da violência comprovada no ato da prisão, o
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
restam severamente mitigados.

O paciente é primário, possui bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho autônomo.

Nesse cenário, a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão demonstra-se plenamente adequada e suficiente para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, prestigiando a presunção de inocência.

5. Dispositivo

Ante o exposto, conheço do presente Habeas Corpus e, no mérito, CONCEDO EM PARTE A ORDEM, para declarar a nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio e revogar a prisão preventiva de ANDERSON ALVES CARVALHO, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal:

I – Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo magistrado de primeiro grau, para informar e justificar suas atividades;

IV – Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

IX – Monitoração eletrônica.

Caso este voto se sagre vencedor na sessão de julgamento:

Expeça-se,
incontinenti
, o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso.

Determino que, antes da efetiva liberação, a Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) proceda à imediata instalação da tornozeleira eletrônica.

Fica o Juízo de Primeiro Grau expressamente responsável por fixar os contornos específicos do comparecimento periódico, bem como pela revisão periódica dos termos e da necessidade de manutenção destas cautelares, consoante a legislação processual penal vigente.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)